Tribunal: TJSP
Processo: 0026137-97.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Execução de pena de multa – Impossibilidade de pagamento que deve ser comprovada pelo condenado – Tema 931 atualizado – Viabilidade da aplicação da suspensão da execução pelo prazo de um ano – Inteligência do art. 51 do CP c/c art. 40 da Lei de Execução Fiscal – Recurso não provido.